Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706578-29.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SÉRIÖS AGROPECUÁRIA LTDA., SÉRIÖS SEMENTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. RECORRIDA: JERUSA GAMBATTO KUDIESS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ACORDO EXTRAJUDICIAL PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NATUREZA AUTÔNOMA E CUNHO SATISFATIVO. 1. A ação de produção antecipada de provas prevista no art. 381 do CPC é a via adequada para satisfazer pretensão em que haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, em que a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito, ou, ainda, em que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. 2. A possibilidade de homologação de acordo judicial em ação de partilha não tem o condão de produzir efeitos na lide que busca a produção antecipada de provas, diante da sua natureza autônoma e de cunho satisfativo. 3. Negou-se provimento aos recursos. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 7o do Código de Processo Civil, sustentando que o desentranhamento da prova documental que as recorrentes colacionaram para demonstrar que a recorrida não tem legitimidade para requerer a exibição de documentos referentes às empresas peticionantes acarretou a negativa do exercício do contraditório; e b) artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do CPC, defendendo a necessidade de suspensão do processo, pois a declaração de existência ou inexistência de relação jurídica entre as partes é objeto da ação de partilha pendente de julgamento. Ao final, pede que todas as publicações sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804 (ID 61503768). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 7o do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o pedido formulado pela agravada em contrarrazões, de desentranhamento da documentação colacionada pelas agravantes, também deve ser refutado, tendo em vista que o objeto do recurso do agravo de instrumento se restringe ao conteúdo da decisão agravada, sendo defeso que a parte agravada pretenda discutir pela via eleita questões estranhas ao ato impugnado” (ID 60418945), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a possibilidade de homologação de acordo judicial em ação de partilha não tem o condão de produzir efeitos na lide que busca a produção antecipada de provas, diante da sua natureza autônoma e de cunho satisfativo. Demais disso, ao compulsar os autos do processo n. 0746368-06.2023.8.07.0016, verifica-se que referido acordo, onde restou consignada a transferência das quotas societárias, não foi homologado pelo Juízo. Ao contrário, ao proferir decisão de saneamento, o magistrado fixou como ponto controvertido a “(in)validade do acordo de partilha extrajudicial celebrado pelas partes” (ID 195556589 dos autos de referência), restando pendente de apreciação. Nesse sentido, ainda que o magistrado reconheça a validade do citado acordo extrajudicial, este não produzirá efeitos em relação à presente demanda”. Com efeito, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que todas as publicações relativas às recorrentes sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804 (ID 61503768). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025